Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-75.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - APELO - AUTOR - PLEITO - GRATUIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO - PREPARO - RECOLHIMENTO - CONCESSÃO DE PRAZO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 97, § 7o, E 1007 DO CPC.

APELOS DO AUTOR NÃO CONHECIDO.